Tribunal: TJSP
Processo: 2197124-83.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato de fomento mercantil. Execução de título extrajudicial. Desprovimento do agravo de instrumento. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo a preclusão consumativa quanto às matérias não alegadas na primeira oportunidade (arts. 341, 342 e 507 do CPC). Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.